Tribunal: TJSP
Processo: 1003498-29.2023.8.26.0666
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Trabalhadora rural (colhedora de laranjas) - Males colunares agravados pela atividade laborativa - Demanda julgada procedente.
RECURSO DO INSS em que pleiteia a improcedência dos pedidos, com inversão completa do julgado - Fundamento do pedido de reforma calcado na ausência de nexo causal.
LAUDO PERICIAL - Lesões na coluna vertebral - Incapacidade

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Trabalhadora rural (colhedora de laranjas) - Males colunares agravados pela atividade laborativa - Demanda julgada procedente.
RECURSO DO INSS em que pleiteia a improcedência dos pedidos, com inversão completa do julgado - Fundamento do pedido de reforma calcado na ausência de nexo causal.
LAUDO PERICIAL - Lesões na coluna vertebral - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo - Configuração - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Requisitos do artigo 86 da Lei no 8.213/91 devidamente cumpridos - Indenização infortunística devida - Procedência mantida.
CORREÇÃO MONETÁRIA: Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Contudo, após 30.06.2009, deverá ser observada o tema 810 do STF - JUROS DE MORA: 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso extraordinário (v. ainda Lei no 12.703/2012 que modificou o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei no 8.177/91) - EMENDACONSTITUCIONAL 113/21, em seu artigo 3o: Atualização do cálculo do débito (correção monetária e juros), mediante aplicação da taxa SELIC - sistema especial de liquidação e de custódia, uma única vez, com efeitos a partir de sua publicação ocorrida em 09.12.2021.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: fixação na fase de execução, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no artigo 85, §4o, inciso II, e §11 do CPC, observado o decidido no Tema 1105 do STJ, afetado em 13.09.2021 e julgado em 08.03.2023 (DJe 27.03.2023), mantida a aplicação da Súmula 111 do STJ.
REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA E RECURSO DA AUTARQUIA DESPROVIDO.